Tribunal: TCU
Processo: 044.503/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3989/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.503/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Nunes Vieira (XXX.567.101-XX); Clifford Patrick Tavares Hodgson (XXX.020.206-XX); Guilherme Mascarenhas Goncalves (XXX.589.445-XX); Joao Batista Ferreira (XXX.527.128-XX); Jose Eduardo Elia Gomes (XXX.512.548-XX); Luis Eduardo Santiago Campos (XXX.427.651-XX); Marcelo Delgado Landini de Mattos (XXX.394.427-XX); Marcio Henrique de Lima (XXX.290.586-XX); Paula Aparecida Andrade Freitas (XXX.291.686-XX); Regina Rodrigues (XXX.895.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.